Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-16.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária - Servidor público municipal – Pedreiro – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade e horas extras – Indeferimento da prova pericial em razão da ausência de regulamentação do adicional de insalubridade - Sentença de improcedência – Superveniência da Lei Municipal no 5.188/2019, fixando os parâmetros necessários à concessão da vantagem – Fato novo – Art. 493, do

Ementa:
Ação ordinária - Servidor público municipal – Pedreiro – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade e horas extras – Indeferimento da prova pericial em razão da ausência de regulamentação do adicional de insalubridade - Sentença de improcedência – Superveniência da Lei Municipal no 5.188/2019, fixando os parâmetros necessários à concessão da vantagem – Fato novo – Art. 493, do CPC - Hipótese que autoriza a reabertura da fase instrutória – Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001441-16.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante LUIZ DA
SILVA SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: anularam a
sentença de ofício, prejudicado o recurso interposto, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-16.2016.8.26.0106 -Voto no 29.727/20
2
VOTO No 29.727/20
APELAÇÃO No 1001441-16.2016.8.26.0106
COMARCA: CAIEIRAS
APELANTE: LUIZ DA SILVA SANTOS
APELADO: MUNICIPALIDADE DE CAIEIRAS
Ementa: Ação ordinária - Servidor público municipal

Pedreiro
Pretensão de recebimento de adicional de
insalubridade e horas extras
Indeferimento da prova
pericial em razão da ausência de regulamentação do
adicional de insalubridade - Sentença de improcedência
Superveniência da Lei Municipal no 5.188/2019, fixando os
parâmetros necessários à concessão da vantagem
Fato
novo
Art. 493, do CPC - Hipótese que autoriza a
reabertura da fase instrutória Sentença anulada de ofício,
prejudicado o recurso interposto.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidor da
Municipalidade de Caieiras, titular do cargo de “Pedreiro”, objetivando o
recebimento de adicional de insalubridade e horas extras.
A r. sentença de fls. 220/222, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação.
Recorre o autor deduzindo, em preliminar, cerceamento
de defesa. No mérito postula a procedência da pretensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
A anulação da r. sentença recorrida é medida de
rigor.
Trata-se de ação proposta por servidor público municipal,
titular do cargo de Pedreiro, objetivando, repita-se, o recebimento de
adicional de insalubridade e horas extras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-16.2016.8.26.0106 -Voto no 29.727/20
3
Ao tempo da r. sentença, o Magistrado a quo indeferiu a
produção de prova pericial e julgou improcedentes os pedidos.
De fato, ao dispor sobre o adicional de insalubridade, a
Lei no 2.418/94 cometeu a regulamentação da vantagem à edição de nova
lei local (Cf. artigo 150), o que não se sucedeu.
Sob tal enfoque, a produção de prova pericial era mesmo
impertinente, na medida em que a legislação local não previa os percentuais
devidos ou a base de cálculo do adicional.
No entanto, em 05 de junho de 2019 foi editada a Lei no
5.188, classificando a insalubridade das atividades em grau máximo, médio
e mínimo e fixando os respectivos percentuais, incidentes sobre o salário
mínimo (artigo 108).
A entrada em vigor do novel diploma disciplinando o
adicional de insalubridade configura fato novo (artigo 493, caput, do
Código de Processo Civil) e torna insubsistente o entendimento que
indeferiu a produção de prova pericial e deu arrimo à improcedência da
pretensão.
Nesse sentido, assim já decidiu essa Corte:
“Apelação. Servidor municipal. Adicional de insalubridade e
pagamento de horas extras. Anulação da sentença que se impõe. Superveniência da
edição da Lei Municipal 5.188/2019 pela qual regulamentada a concessão desse
adicional. Observância ao artigo 493, "caput", do Código de Processo Civil.
Insuficiência de provas para o julgamento do mérito. Portanto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença, com consequente determinação de retorno dos
autos do processo para instrução probatória.” (Apelação Cível no
1000884-58.2018.8.26.0106, 3a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Encinas Manfré, j. 30/04/2020);
“APELAÇÃO
Servidor público municipal
Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-16.2016.8.26.0106 -Voto no 29.727/20
4
Caieiras
Adicional de insalubridade e pagamentos de horas extras

Improcedência
Pretensão de reforma
Anulação da sentença, de ofício

Superveniência da Lei Municipal no. 5188, de 05 de junho de 2019, que institui o
novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caieiras, e, nos seus artigos
108 a 111, disciplinou a concessão de adicional de insalubridade aos servidores
municipais Fato novo Aplicação do art. 483 do CPC Causa que não está
madura para julgamento Necessidade de dilação probatória Sentença anulada
de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem.” (Apelação Cível no
1003038-83.2017.8.26.0106,
6a
Câmara
de
Direito
Público,
Relatora
Desembargadora Maria Olivia Alves, j. 16.12.2019)
Por tais razoes, anulo a sentença, de ofício, e determino o
retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrutória e novo
julgamento.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, anulo a sentença de
ofício, prejudicado o recurso interposto.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator